Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702435-46.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALVES CORREIA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 15522116, pags. 518/534) interposta pelo Autor, FRANCISCO ALVES CORREIA, em face de sentença (ID 15522113, pags. 507/511) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, c/c, repetição de indébito, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A., julgou improcedente o pedido. Transcrevo o relatório da sentença por ser fidedigno ao desenrolar dos atos e fatos processuais: Reporto-me, inicialmente, ao relatório lançado no ID 52151115: Trata-se de ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por FRANCISCO ALVES CORREIA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, partes devidamente qualificadas. Narra a parte autora desde 07 de outubro de 2014 vem sendo debitado indevidamente de seus proventos de aposentadoria valores contraídos a título de suposto empréstimo. Aduz que não contratou nem autorizou quaisquer dos empréstimos cobrados pela instituição financeira. Citada, a parte requerida apresentou contestação de ID 43279095. Alega as operações realizadas, objeto de questionamento, quais sejam,624387247 e n.o 319440236,foram formalizadas mediante comparecimento da parte Autora na agência, em negociação direta com o gerente responsável. Que a anuência deu-se por meio de digitação de senha pessoal e intransferível de movimentação de conta, bem como pelo recebimento do valor devido na conta bancária do requerente. Réplica no ID 44751967. Decisão ID 52151115 indefere o pleito de produção de prova pericial e determina julgamento antecipado. Os autos foram conclusos para sentença (ID 55006055). (grifos nossos) No termos do que restou relatado no provimento singular, necessário se faz deixar bem vincado que, na fase saneadora, o Juízo a quo indeferiu “o pedido de produção de prova pericial”, em razão do fato de que a “controvérsia cinge-se em averiguar a ciência e/ou anuência do requerente quando da aquisição dos empréstimos questionados”, “haja vista se tratar de contrato assinado digitalmente, através da autorização pela digitação de senha pessoal e intransferível e/ou cartão com chip” (ID 15521858, pag. 490/491). Diante desta ordem de ideias, como razões de decidir, o Juízo a quo fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) inicialmente, delimitou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à resolução da lide, nos termos do que dispõem os seus artigos 2o e 3o, bem como da Súmula 297 STJ; ii) por conseguinte, consignou que a controvérsia “refere-se a avaliar a existência de relação jurídica entre as partes”, devendo o Réu comprovar a validade da “contratação legitimadora da negativação questionada”, em razão de “ser ônus do fornecedor provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para eximir-se da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor”, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC; iii) nesse sentido, da análise do conjunto fático probatório emerge que o Autor contratou com o Réu um mútuo, na modalidade de empréstimo consignado; iv) ademais, o Autor não impugnou os depósitos realizados pelo Réu, na conta corrente daquela parte processual, nos montantes de R$ 3.286,53 e R$ 4.882,47; v) por conseguinte, em razão da manifestação de vontade do Autor ter ocorrido através do uso da sua senha, pessoal e intransferível, deve ser excluída a responsabilidade do Réu, pois inexistiu comprovação de falha na prestação do serviço; e vi) “Assim, inexistem contratos a serem reputados nulos ou inexistentes, de modo que não há ato ilícito a ser declarado e nem indenização a ser fixada, tudo a indicar a improcedência da demanda”. Com esses fundamentos, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido autoral. Como consequência desta resolução, condenou o Autor “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Novo CPC”, suspendendo-se “a exigibilidade em face da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC”. O Autor interpõe apelação (ID 15522116, pags. 518/534). Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que: i) preliminarmente, argui cerceamento de defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CRFB, em razão do Juízo a quo ter indeferido o pedido de produção de prova técnica; ii) nesse sentido, “pretende o Apelante provar, por meio de perícia, a assinatura oposta no contrato de empréstimo que não partiu de seu punho, provando assim a inexistência do contrato de empréstimo”; iii) por conseguinte, verifica-se que “em uma relação processual, sobretudo o Apelante, tem o direito e ônus de acordo com o Código Processual Civil, no seu art. 373, inc. I, produzir as provas que julgar necessárias, imprescindíveis à demonstração cabal da veracidade de seus argumentos, ́ ́ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.``”; iv) portanto, nos termos do art. 357, II e V, § 3o, do CPC, “pressupõe admitidos os meios de provas, sobre as questões processuais, se deliberassem sobre as provas a serem produzidas”; v) no mérito, defende a inversão do ônus probatório, em razão de ser-lhe assegurado a proteção legal, contra a aludida prática abusiva, nos termos do art. 6o, IV e VIII, do CDC, pois “aqui vislumbra a real necessidade de análise minuciosa dos fatos, já que o Apelante possui 75 anos de idade e se vê prejudicado de forma eminente em razão de tantos descontos”; vi) por conseguinte, sustenta que “inexiste contratação de plano de empréstimo bancário entre as partes”; vii) portanto, o negócio jurídico, ensejador das várias cobranças ao Apelante, é anulável, em razão da ocorrência de erro, fraude e simulação, nos termos dos arts. 138 a 165, todos do Código Civil, pois o Apelado aproveita-se da condição de idoso da parte adversa. Por fim, requer, preliminarmente, o acolhimento da questão de nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, com o fim de obter a anulação do provimento singular. No mérito, o conhecimento e provimento deste recurso, com o objetivo de ser julgado procedente o seu pedido constante da petição inicial. O Apelado apresenta contrarrazões (ID 15522120, pags. 538/548), requerendo, em suma, o desprovimento do recurso, nos seguintes termos: i) preliminarmente, argui o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade entre os argumentos apresentados nas razões recursais e os fundamentos da sentença, pois está “patente no caso dos autos recursais a inexistência de ataque frontal aos fundamentos da decisão recorrida”; ii) no mérito, sustenta que as operações de crédito foram formalizadas nos contratos ns. 624387247 e n.o 319440236, cujas manifestações de vontade do Apelante, aderindo aos seus termos, ocorreram de forma presencial, perante o gerente da respectiva agência bancária, e “por meio de digitação de senha pessoal e intransferível de movimentação de conta”; iii) ademais, os valores correlatos a cada negócio jurídico foram depositados na conta corrente do Apelante; iv) por conseguinte, não prospera qualquer alusão a fraude, erro ou simulação, ante a inexistência de devolução dos montantes; v) portanto, “os contratos foram celebrados de forma legal tendo em vista que o órgão pagador somente inscreve contratos consignados em folha de pagamento com a anuência expressa do contratante para tanto, deste modo, não deve prosperar os argumentos acerca da abusividade e desconhecimento das cláusulas avençadas bem como o da nulidade contratual”; e vi) diante desta ordem de argumentos, em razão da inexistência de ato ilícito, nos termos do art. 14 do CDC, inexiste, assim, responsabilidade civil objetiva do Apelado, bem como o dever de indenizar, ao Apelante, a título de repetição de indébito ou de compensá-lo pelo aludido dano extrapatrimonial. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria, determinando a intimação do Apelante, a manifestar-se sobre a preliminar de ausência de não conhecimento, por ausência de dialeticidade, arguida em contrarrazões (ID 15926445, pag. 552). Quanto a esta questão preliminar, o Apelante manifesta-se, sustentando, em suma, que “o fato de as razões da iniciais terem sido reforçadas no recurso, não leva à ausência de interesse recursal” (ID 16298189, pags. 554/558). Preparo dispensado, em razão do deferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 15521828, pag. 323). Representações processuais: (i) do Apelante (ID 15521817, pag. 27); e (ii) do Apelado ID 15521834, pags. 338/344. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do que restou relatado, ante o cotejo entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, esta relatoria verifica o seguinte: i) o Juízo a quo, (1) na fase saneadora, indeferiu o pedido do Autor de produção de prova técnica – perícia grafotécnica, sob o fundamento de que a manifestação de vontade desta parte processual ocorreu através de senha eletrônica; bem como, (2) na fase julgadora, distribuiu o ônus probatório de forma inversa; cabendo, assim, ao Réu comprovar os fatos que criariam obstáculo ao direito do Autor, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC; ii) por outro lado, o Autor, ora Apelante, impugna o provimento singular baseado em (1) questão de preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento do indeferimento da prova técnica supra; e (2) no mérito, defende a necessidade de inversão do ônus probatório, conforme procedido pelo Juízo de origem, em razão de, em suma, ser pessoa idosa e por conseguinte suscetível ao induzimento a erro, simulação ou fraude, os quais eivariam de nulidade o negócio jurídico e levaria à procedência do seu pedido. Por conseguinte, depreende-se das razões recursais que a sentença padece de vício de nulidade, em razão do Juízo a quo ter cerceado a defesa do Autor, ora Apelante, pois indeferiu a produção de prova técnica, considerada, por esta parte processual, essencial para a comprovação do fato constitutivo do seu direito. Portanto, nos termos destas razões, o Juízo de origem deixou de assegurar ao Autor o exercício da ampla defesa, prevista no art. 5o, LV, da CRFB. Logo, ainda, segundo as razões recursais, o provimento singular impugnado deve ser anulado. Sem razão o Apelante. Vejamos. Inicialmente, apenas para argumentar, considerando que o Apelante requereu a análise da questão preliminar arguida antes daquela referente à violação ao princípio da dialeticidade (ID 16298189, pags. 554/558), constata-se que, nas razões recursais, o Apelante argui uma questão preliminar, cujo acolhimento é impossível, em razão de inexistir cerceamento de defesa, pois não há como deferir um pedido de perícia grafotécnica em uma assinatura realizada por meio eletrônico (digitação de senha pessoal). Com efeito, subsume-se às regras de direito processual civil que, na fase saneadora, o juiz tem, dentre outros, o dever de “delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos” e “definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373”, nos termos do art. 357, II e III, do CPC. Neste caso concreto, da decisão saneadora (ID 15521858, pags. 489/491), emerge que o Juízo a quo procedeu nos termos do dispositivo supra. Ademais, verifica-se, também, a inércia do Autor quanto a sua faculdade processual de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, nos termos do art. 357, § 1, do CPC. Portanto, não assiste razão ao Apelante, quando alega cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade da realização da perícia que requereu, aliado ao fato da sua inércia em pedir esclarecimentos ou ajustes quanto à decisão saneadora, apesar de ser-lhe assegurado prazo para este desiderato pelo Juízo a quo, nos termos da fundamentação retro. Por outro lado, em que pese a tempestividade e a regularidade, tanto da representação processual quanto da dispensa do preparo, no que concerne à impugnação ao mérito, esta relatoria não vislumbra, nos argumentos das razões recursais, o enfrentamento dos fundamentos da sentença. Com efeito, segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos) Nesse sentido, de acordo com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Tratam-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. Nesse sentido tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: (...) Nos termos do § 1o do artigo comentado, na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente. (...) A experiência forense demonstra que é freqüente o agravante se limitar a repetir exatamente os mesmos fundamentos de sua pretensão rejeitada pela decisão monocrática. Nesse caso deixa de impugnar especificadamente a decisão unipessoal na crença de que a mera repetição do já alegado atende à sua finalidade de convencer os demais julgadores que não participaram do julgamento monocrático. Ainda que não seja viável a absoluta mudança de razões em sede de agravo interno, o essencial é que tais razões passem a ser especificamente voltadas à impugnação da decisão monocrática. (...) Assim, o recurso deve infirmar as razões fundantes da sentença. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na “norma regra” supracitada. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o juiz e as partes, como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal. Por conseguinte, trata-se de matéria de ordem pública, constituindo pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso (requisito extrínseco). Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, II e III, do CPC. Diante desta ordem de fundamentos, neste caso concreto, não se verifica impugnação específica ao fundamento da ratio decidendi da sentença – inexistência de falha na prestação do serviço. Ao contrário, em clara demonstração de inexistência de interesse recursal, o Apelante, quando impugna o mérito da sentença, limita-se a defender a necessidade de inversão do ônus probatório, conforme já procedido pelo Juízo de origem, em razão de, em suma, ser pessoa idosa e por conseguinte suscetível ao induzimento a erro, simulação ou fraude, os quais eivariam de nulidade o negócio jurídico e levaria à procedência do seu pedido. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CRÉDITO TRABALHISTA DECLARADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Carece de interesse recursal aquele que deduz pretensão já acolhida na sentença. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1238591, 07230508120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA FAVORÁVEL. PEDIDO PREJUDICIAL AO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO CDC. ATRASO NA ENTREGA. COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. APLICAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORES SUCUMBENTES EM MAIOR PARTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidores e fornecedores, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Não tem interesse recursal o recorrente que formula pedido já amparado na sentença recorrida, implicando o não conhecimento do recurso neste ponto. (...) 10. Recurso da 2a ré conhecido parcialmente e, na parte conhecida, rejeitada a preliminar. Recurso da 1a ré conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, improvido. Recurso dos autores conhecido e improvido. (Acórdão 1224822, 00106501520158070001, Relator: ANA CANTARINO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Outrossim, verifica-se que o Juízo a quo, atento aos contornos da lide, delimitados pela pretensão e corresponde resistência, delimitou que sua resolução ocorreria através da incidência do regramento inserto no Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, consignou que a controvérsia “refere-se a avaliar a existência de relação jurídica entre as partes”, devendo o Réu comprovar a validade da “contratação legitimadora da negativação questionada”, em razão de “ser ônus do fornecedor provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para eximir-se da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor”, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC. Assim, quando procedeu à distribuição da carga probatório, determinou que ao Réu, ora Apelado, a fim de não ser responsabilizado pelo dever de indenizar, cabia provar (i) a inexistência do defeito, conquanto o serviço tivesse sido prestado; bem como, alternativamente, (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC. Indo ao encontro do comando judicial, o Apelado consegue provar que o serviço foi prestado, através da demonstração de que os valores contratados foram depositados na conta corrente do Apelante, além de comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço, pois a contratação exigiu a aposição de senha pessoal e intransferível desta parte processual. Necessário se faz deixar bem vincado que estes fatos não foram objeto de impugnação pelo Autor, ora Apelante, em sua réplica (ID 15521850, pags. 468/479), quando se limitou a aduzir a existência de fraude ou simulação, bem como requerendo uma prova técnica impossível – perícia grafotécnica sobre uma assinatura realizada por meio de digitação de senha pessoal e intransferível. Ademais, estes aludidos defeitos do negócio jurídico inexistem, pois conforme demonstrado, os recursos foram depositados na conta corrente do Apelante. Por conseguinte, mesmo admitindo a repetição de argumentos da petição inicial, verifica-se o descumprimento do princípio da dialeticidade. Portanto, a preliminar arguida em sede de contrarrazões merece acolhimento e o recurso não ser conhecido, em razão da (i) inocuidade do pedido de inversão do ônus probatório, nesta fase recursal, em razão do seu deferimento na sentença; (ii) além da inexistência de enfrentamento do maior fundamento da ratio decidendi da sentença – inexistência de falha na prestação do serviço, na forma exigida pelo art. 1.010, II e III, do CPC. Nesse sentido, subsume-se a basilares regras de direito processual civil que ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, como no presente caso, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular, o quê enseja omissão impassível de saneamento. Por fim, em razão do não conhecimento integral do recurso, verifica-se, ainda, a necessidade de majoração dos honorários fixados pelo juízo a quo. Nesse sentido, a fim de ensejar a majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça delimitou a necessidade da existência cumulativa dos seguintes requisitos: i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (grifos nossos) Precedentes: i) AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; ii) AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019; iii) AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; iv) REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; v) EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019; e vi) AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019. Por conseguinte, considerando a fixação de honorários advocatícios pelo juízo a quo, em desfavor do Autor, ora Apelante, aliado ao não conhecimento desta apelação, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, a majoração desta verba é medida que se impõem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, bem como do entendimento do STJ supra, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão desta parte processual ser beneficiária da justiça gratuita. Ante o exposto, acolhendo a preliminar arguida em sede contrarrazões, não conheço da apelação, por conseguinte, nego-lhe seguimento, nos termos do Art. 932, III, do CPC c/c Art. 87, III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença, de acordo com o art. 1.010, II e III, do CPC. Como consequência desta resolução, majoro os honorários advocatícios, fixados em 10% para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, restando sua exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador. Juspodivm. 2016. p. 1707. Brasília, 10 de junho de 2020 15:47:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador